Tribunal: TJPA
Processo: 0004037-66.2015.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6239 - Fixação
Data de julgamento: 2024-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004037-66.2015.8.14.0006

APELANTE: CRISTIANO ANTONIO DA SILVA

APELADO: E. V. G. D. S., EDIGLEUZA PIMENTEL GOES

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. TRINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE-PROPORCIONALIDADE. ARTIGO 1.694, §1º, DO CÓDIGO CIVIL. PEDIDO DE MINORAÇÃO DO VALOR FIXADO PELO JUÍZO
A QUO
. NECESSIDADE PRESUMIDA DO MENOR. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE PROVAS DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO ALIMENTANTE QUE IMPOSSIBILITE A PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA COMO FIXADO EM SENTENÇA. MINORAÇÃO DOS ALIMENTOS. INCABÍVEL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA
IN TOTUM
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
CRISTIANO ANTONIO DA SILVA
,

em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Família de Ananindeua que, nos autos da Ação de Alimentos, ajuizada por
E. V. G. D. S.
devidamente representada por sua genitora
EDIGLEUZA PIMENTEL GOES
, julgou procedente o pedido, nos seguintes termos
in verbis
(Id.1456227):

“
ANTE O EXPOSTO, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado para condenar o REQUERIDO ao pagamento de alimentos definitivos em favor da filha
ELIZA VITÓRIA GOES DA SILVA na base de
25% da remuneração e demais vantagens
do requerido, quando empregado e,
quando desempregado
, pagará alimentos à AUTORA no valor de
25% do salário-mínimo, até o dia 10 de cada mês.

O pagamento da pensão alimentícia deverá ser feito mediante recibo ou depósito em conta bancária posteriormente informada.

Defiro o pedido formulado pelo REQUERIDO para concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, tendo em vista que ficou comprovada sua situação de hipossuficiência.

Pelo princípio da sucumbência, fixo a verba honorária em 10% do valor correspondente a 12 prestações alimentícias, a ser suportada pelo Requerido, o qual também arcará com as custas processuais.
A verba sucumbencial fica sobrestada tendo em vista a gratuidade deferida ao requerido
.”.

Inconformado, o apelante/requerido apresentou suas razões de recurso (Id.1456228), argumentando que não possui condições de arcar com a pensão conforme fixada. Ademais, alega que está desempregando, vivendo de “bicos”, e que possui mais outros dois filhos. Portanto, requer a minoração do valor da pensão para 15% do salário-mínimo. Ao final, pede o provimento do recurso.

Devidamente intimada, a apelada apresentou contrarrazões, alegando que o recorrente não demonstrou de forma indubitável a sua incapacidade em adimplir a obrigação alimentícia conforme fixado pelo juízo
a quo.
Postulando ao final pelo total improvimento recursal (Id.1456229).

Em decisão de juízo de admissibilidade recursal, o apelo foi recebido em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 1.012, §1º, inciso II, do CPC (Id. 4149521).

Em parecer ministerial, o ilustre representante do Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, para que seja mantida
in totum
a sentença recorrida (Id.4614983).

É o relatório que encaminho para inclusão no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos da apelação, conheço-a e passo a examiná-la.

Cinge-se a controvérsia sobre a verificação do acerto da sentença guerreada que julgou procedentes os pedidos da exordial, fixando os alimentos em favor da apelada, no valor de 25% da remuneração e demais vantagens do requerido, quando empregado e, quando desempregado, 25% do salário-mínimo, até o dia 10 de cada mês. Diante disso, pleiteia em apelação a minoração dos alimentos para 15% do salário-mínimo.

Pois bem. O recurso versa sobre matéria de grande envergadura no Direito de Família, qual seja: a obrigação de prestar alimentos. Por isso, as decisões dessa natureza devem ser pautadas pelo máximo de cautela, haja vista suas consequências serem gravosas, para uma ou para a outra parte, quando não conjugado adequadamente o trinômio necessidade/possibilidade/ proporcionalidade.

Isso porque, o instituto dos alimentos lida com três dos mais caros direitos constitucionais dos cidadãos: a vida; a família e a liberdade. De um lado estão as vidas e a existência digna dos necessitados de alimentos e, do outro, a liberdade de gestão de suas finanças e da sua pessoa mesma, do provedor da pensão.

Portanto, é indubitável que os alimentos devem observar o trinômio necessidade/possibilidade/razoabilidade, na busca do equilíbrio entre as necessidades de quem os recebe, e daquele que deverá prestá-los, dentro de suas possibilidades, conforme determina o art. 1.694, § 1º, do CC,
in verbis
:

Art. 1.694.
Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação.

§ 1º Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.

Da análise dos autos, o requerente afirma que não tem condições de arcar com a pensão fixada pelo juízo
a quo
, sob o fundamento de que está desempregado e possuir mais outros dois filhos. Contudo, não se vislumbra nos autos, documentos comprobatórios da referida alegação de impossibilidade.

Portanto, não há dúvidas de que analisando o trinômio necessidade/ possibilidade/ proporcionalidade
in casu
, não há espaço para minoração da pensão fixada pelo
juízo a
quo, visto que as provas constantes nos autos conduzam à conclusão de que existe a necessidade da criança, e, que comportam os recursos do recorrido, impondo-se a manutenção da pensão alimentícia conforme fixada em sentença. A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. TRINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE-RAZOABILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO DE MODIFICAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DO ALIMENTANTE. MANUTENÇÃO DO VALOR ARBITRADO.
I - A fixação dos alimentos deve obedecer ao trinômio necessidade do alimentando, possibilidade do alimentante e razoabilidade, 'ex vi' do artigo 1.694, § 1º, do Código Civil, sem perder de vista a realidade fática que envolve os genitores
. II - Assim, não se pode olvidar que cabe aos pais a obrigação de manter sua prole, não podendo um genitor impor ao outro a plena obrigação de custear todas as despesas dos filhos em comum. III - Ademais, para autorizar a redução, exoneração ou majoração dos alimentos fixados, o art. 1.699 do Código Civil estabelece como condição a ocorrência de mudança na situação financeira, cabendo ao interessado demonstrar a veracidade de suas alegações, a fim de se observar o binômio necessidade/possibilidade.
Isso porque a alegação de diminuição do poderio econômico, por si só, não exime o alimentante da obrigação regularmente constituída, tampouco constitui justificativa para o abrandamento do encargo, quando fixado em patamar razoável.
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-GO - PROCESSO 04483403320178090087, Relator: Des(a). REINALDO ALVES FERREIRA, Data de Julgamento: 08/03/2021, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 08/03/2021).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS.
OBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ART. 1.694 DO CÓDIGO CIVIL. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA. ALTERAÇÃO DOS ALIMENTOS FIXADOS. CAPACIDADE FINANCEIRA DEMONSTRADA.
QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. I - O sigilo bancário é garantido constitucionalmente e sua quebra se reveste de imensa gravidade, de modo que somente poderá ser decretada em situações incomuns. II -Tratando os alimentos de uma relação jurídica de trato sucessivo, uma relação jurídica continuada, sobrevindo mudança na situação financeira ou necessidade de quem supre ou de que recebe alimentos é possível a revisão, com a exoneração, redução ou majoração do encargo (CC, art. 1.699).
III - A fixação dos alimentos sujeita-se ao binômio necessidade do alimentando e possibilidade do alimentante, conforme dispõe a norma do artigo 1.694, § 1º, do Código Civil. IV - Na espécie, da análise dos elementos de prova acostados ao processo, é possível concluir o aumento das necessidades da alimentanda desde a celebração do acordo de alimentos, e evidenciado que o alimentante tem condições financeiras de contribuir com quantia mais elevada, condizente com sua nova realidade fática.
Sentença reformada. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. (TJGO, Apelação (CPC) 5077495-26.2018.8.09.0051, Rel. AMARAL WILSON DE OLIVEIRA, 2ª Câmara Cível, julgado em 08/05/2019, DJe de 08/05/2019)

Ademais, o fato de estar desempregado e possuir outros filhos não autoriza a presunção automática de que a condição financeira do alimentante é inviável a prestar alimentos na medida da necessidade do alimentante, visto que o genitor possui a obrigação de sustentar seus filhos menores, na medida de suas necessidades.

Neste contexto, na esteira do parecer ministerial, igualmente entendo inexistir fundamentos fáticos e/ou jurídicos a fim de ensejar a minoração dos alimentos fixados pelo juízo
a quo
em 25% da remuneração e demais vantagens do requerido, quando empregado e, quando desempregado, 25% do salário-mínimo, por não haver elementos suficientes nos autos, referentes a impossibilidade do pai em custear o valor fixado, que se mostra fixado em patamar razoável.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, mantendo
in totum
a sentença recorrida, pelos fundamentos lançados alhures.

Por fim, majoro os honorários de sucumbência para 20% (vinte por cento) do valor correspondente a 12 (doze) prestações alimentícias, com fulcro no art. 85, § 2º c/c § 11º, do CPC. Contudo, mantenho suspensa a sua exigibilidade, em razão da assistência judiciária gratuita deferida em favor do apelante.

É o voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 19/02/2024